Tribunal: TJES
Processo: 0038380-32.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038380-32.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR SILVA RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do CP), à pena de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela revisão da dosimetria, alegando fundamentação genérica na exasperação da pena-base e requerendo a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada em 2/3, em vez de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, considerando a condição do agente como agente penitenciário, o que eleva a reprovabilidade da conduta.
5. A personalidade e a conduta social foram negativamente avaliadas com base no modus operandi, evidenciando violência reiterada contra mulheres em situação de vulnerabilidade, sendo desnecessária a existência de laudo técnico para tal conclusão.
6. As circunstâncias do crime, praticado em local ermo e durante a madrugada, justificam maior gravidade concreta da conduta.
7. As consequências do delito extrapolam o resultado típico, diante das lesões graves e sequelas físicas e psicológicas sofridas pela vítima.
8. Na terceira fase, a fração mínima de redução pela tentativa (1/3) mostra-se adequada, pois o agente percorreu quase todo o iter criminis, com risco concreto de morte, sendo a não consumação decorrente de circunstância alheia à sua vontade.
9. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais dispensa laudo técnico quando amparada em elementos concretos dos autos. 2. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo legítima a aplicação do patamar mínimo quando o agente se aproxima da consumação do delito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 121, §2º, I, III e IV, 14, II, e 33, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto à desnecessidade de laudo técnico para valoração da personalidade e conduta social e à fixação da fração da tentativa conforme o iter criminis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0038380-32.2012.8.08.0048

APELANTE:

EDMAR SILVA RODRIGUE JÚNIOR

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMAR SILVA RODRIGUE JÚNIOR

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal da Serra
/ES

(
ID nº
16519002
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. I, III e IV c/c art. 14, inc. II do CP à pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16519008), a Defensoria Pública sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena. Na primeira fase, insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, alegando fundamentação genérica e ausência de laudos técnicos. Na terceira fase, requer a aplicação da fração mínima de 2/3 de redução pela tentativa, arguindo que o Juízo não fundamentou concretamente a escolha do redutor de 1/3.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16519013 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18162353).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de agosto de 2010, por volta das 05h00min, na Estrada Audifax Barcelos, s/n, Bairro São Patrício, Grande Jacaraípe, no município de Serra/ES, Edmar Silva Rodrigues Júnior, com intenção de matar, desferiu diversos golpes de faca na vítima Leidiane dos Santos, causando lesões que somente não levaram à morte da vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade.

O denunciado esteve na região do “Copo Sujo”, onde a vítima costumava trabalhar como garota de programa e solicitou que ela realizasse o serviço para ele, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Realizado referido acordo do valor, a vítima adentrou no veículo do denunciado e, após um descanso sugerido pelo denunciado, a vítima acordou e percebeu que estava em outro local ermo e escuro, qual seja, nas proximidades da Lagoa Jacunén e, nessa ocasião, o denunciado passou a agir de forma estranha, puxando-a com uma faca e utilizando-a para ameaçá-la e também para rasgar suas vestes.

Ato contínuo, o denunciado continuou agredindo a vítima com palavras e tentou estrangulá-la, aplicando um golpe conhecido como “gravata”, tendo, logo em seguida, lesionado a sua língua com a faca que estava em suas mãos e rasgado suas vestes, sob o pretexto de que “fazia aquilo a mando de alguém”.

A motivação do crime foi torpe, eis que se apresentou da mesma forma em todos os crimes cometidos, o denunciado acreditava que as garotas de programas eram a escória da sociedade e estavam envolvidas no tráfico de drogas, agindo contra as mesmas para que fosse feita “justiça” com suas próprias mãos.

O crime também foi praticado com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, dissimulação, eis que o denunciado apresentou-se como um cliente interessado em programa sexual, levando-a a local ermo, onde a surpreendeu com golpes de faca quando ainda estava presa dentro de seu veículo, sendo que ela comente obteve chance de fuga após ter sido ordenada a sair dele quando ainda estava muito machucada.

Igualmente, o crime foi praticado por meio cruel, tendo em vista que o denunciado desferiu golpes de faca na vítima por diversas vezes, torturando-a para que lhe prestasse informações, causando-lhe extremo sofrimento e demonstrando intenso grau de perversidade.

Ademais, como já aduzido anteriormente, o crime somente não se consumou por consequências alheias à vontade do agente, visto que a vítima empreendeu fuga enquanto estava prestes a sofrer novos golpes de faca desferidos pelo denunciado.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à fixação da pena-base, verifico que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

No exercício da individualização da pena, a análise da culpabilidade deve transbordar o elemento constitutivo do crime, revelando uma reprovabilidade social acentuada pela condição particular do agente.

No caso em tela, o apelante exercia a função de agente penitenciário à época dos fatos, circunstância que, por si só, eleva o juízo de censura sobre sua conduta. O Estado deposita em seus agentes de segurança a confiança e o dever de zelar pela ordem e aplicação da lei; quando o detentor desse múnus utiliza-se de seus conhecimentos e de sua posição para praticar crimes de extrema gravidade, a culpabilidade revela-se sobremodo exasperada, justificando o afastamento da pena-base do patamar mínimo.

Quanto à personalidade e à conduta social, os elementos contidos nos autos fornecem suporte robusto para a valoração negativa. O
modus operandi
empregado — atrair mulheres em situação de vulnerabilidade (profissionais do sexo) para locais ermos durante a madrugada para, então, desferir ataques violentos e gratuitos — revela uma estrutura psíquica distorcida e um profundo desprezo pela dignidade humana e pela vida feminina.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, admite que a reiteração criminosa e a periculosidade concreta do agente, demonstradas pelo contexto do crime e por seu histórico de condutas voltadas à misoginia e à violência sistêmica, servem como fundamento idôneo para a aferição negativa desses vetores, independentemente da existência de laudo técnico firmado por perito da área de psicologia ou psiquiatria, uma vez que o juiz deve pautar sua convicção no conjunto probatório dos autos.

No que concerne às circunstâncias do delito, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
mostra-se irretocável, visto que o crime foi cometido em local isolado (Estrada Audifax Barcelos) e em horário de repouso noturno, fatores que reduzem drasticamente as chances de auxílio à vítima e facilitam a impunidade do agressor, conferindo maior gravidade objetiva à ação.

De igual modo, as consequências do crime revelam-se graves e permanentes, uma vez que a vítima sofreu lesões severas, inclusive na língua e pescoço, que deixaram cicatrizes e traumas físicos e psicológicos que ultrapassam o resultado naturalístico esperado para o tipo penal. Portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal é medida que se impõe em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em fundamentação genérica.

Adentrando à terceira fase da dosimetria, a defesa pleiteia a incidência do redutor de tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contudo, é cediço que a escolha da fração de redução prevista no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, deve ser pautada no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quão próximo o réu chegou da consumação do delito.

Na espécie, as provas coligidas, em especial o laudo de exame de lesões corporais e o depoimento da vítima, demonstram que o apelante desferiu diversos golpes de faca contra Leidiane, atingindo regiões vitais e chegando a tentar o estrangulamento ("gravata"). O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, especificamente pela heróica reação da vítima, que conseguiu fugir aproveitando-se do momento em que o agressor buscava outra arma no veículo.

O perigo de morte foi concreto e a execução do plano criminoso avançou consideravelmente, restando evidente que o réu percorreu quase a totalidade do caminho necessário para a morte da vítima. Assim, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) para a tentativa mostra-se escorreita e devidamente fundamentada na proximidade do resultado morte.

Por fim, verifico que o regime inicial fechado é o único compatível com a quantidade de pena aplicada e com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal. A gravidade concreta da conduta, marcada por traços de crueldade e dissimulação, exige uma resposta estatal firme para a repressão e prevenção do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.